Tribunal: TJMT
Processo: 1016087-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016087-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 526.957.439-04 (AGRAVADO), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016087-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO MENSAL DA APOSENTADORIA PRIVADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS PELO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o pagamento mensal da aposentadoria por tempo de contribuição ao autor se este demonstrou, além da contratação do plano de previdência privada e da quitação das respectivas prestações durante todo o tempo de contribuição, que ao ser acionado sobre a falta de pagamento do benefício, a instituição bancária não localizou o contrato.

Na hipótese, resta evidenciada a probabilidade do direito do autor bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que após os vinte e nove anos de descontos ainda não recebia a sua aposentadoria complementar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento mensal da aposentadoria por tempo de contribuição ao requerido, nos termos do contrato firmado entre as partes, no prazo de 15 dias.

Em síntese, sustenta que não houve negativa ou demora na cobertura do sinistro por parte da seguradora, uma vez que não houve pedido administrativo com os documentos necessários pela parte autora, fato que impossibilitou a cobertura.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 175437650).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 177645655).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o autor, ora agravado, em 12 de junho de 1992, firmou com a requerida/agravante contrato de Previdência Privada, denominada de “Plano II”, no qual era garantido os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição com resgate, após 29 (vinte nove) anos de contribuição, e o benefício de aposentadoria por invalidez com pecúlio, no caso de incapacidade permanente.

Segundo o demandante, as contribuições eram debitadas mensalmente da sua conta corrente, durante o período previsto no contrato, de 29 (vinte e nove) anos, sem atrasar nenhuma contribuição.

Narra que, conforme previsão contratual, os pagamentos das contribuições cessaram em junho de 2021, o que deveria ensejar, no mês subsequente (julho), o início do pagamento da aposentadoria por tempo de contribuição.

Sob a alegação de que tal fato não ocorreu e que após buscar informações junto à agência da demandada, não foi localizado no sistema o Plano de Previdência Complementar Aberta, ajuizou a ação de origem.

O agravante recorre alegando que não houve a apresentação o pedido de pagamento com os documentos necessários na esfera administrativa, o que impossibilitou a regulação do sinistro e pagamento da cobertura.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela, o agravado ajuizou a ação alegando que firmou com o requerido contrato de previdência privada e que após o transcurso do prazo previsto no contrato, mesmo com a quitação das prestações em dia, não houve o pagamento da aposentadoria.

Com efeito, verifica-se dos autos de origem que, em 12/06/1992, as partes firmaram contrato denominado
“Plano II”, no qual era garantido aposentadoria por tempo de contribuição com resgate, após 29 (vinte nove) anos de contribuição, e o benefício de aposentadoria por invalidez com pecúlio, no caso de incapacidade permanente
(ID 114236854).

O autor demonstrou ainda, ao menos nesta fase de cognição sumária, que foram efetuados os descontos da contribuição em sua conta corrente, consoante se denota dos extratos bancários constantes nos IDs 114236858 a 114236884.

Assim, evidenciado nos autos,
prima facie
, a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Ademais, não prospera o argumento recursal no sentido de que não houve pedido administrativo.

Isto porque, o agravado afirma que procurou a agência bancária quando não houve o pagamento do seu benefício,
recebendo a informação de que não foi localizado no sistema o Plano de Previdência Complementar Aberta.

Neste particular, insta salientar que
consta dos autos de origem,
email
enviado pelo agravante ao autor informando sobre a não localização de contrato em seu nome no sistema (ID 114236887).

Logo, não prospera a alegação recursal de que o banco não teria sido acionado pelo beneficiário do plano para o pagamento da aposentadoria.

Desta feita, demonstrado pelo autor a contratação do plano de previdência privada e a quitação das respectivas prestações durante todo o tempo de contribuição, bem como que ao ser acionado sobre a falta de pagamento do benefício, a instituição bancária não localizou o contrato, resta evidenciada a probabilidade do direito para concessão da tutela pretendida.

De igual forma, presente também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em favor do agravado, uma vez que após vinte e nove anos de descontos, ainda não recebia a sua aposentadoria complementar.

Logo, impõe-se, no caso, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o pagamento mensal da aposentadoria por tempo de contribuição ao autor.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023